Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-49.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. IOF. TRIBUTO PREVISTO EM LEI. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
1. Não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao 1o grau de jurisdição, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na solução da lide quando verificado que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, do referido diploma legal e consoante Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ).
4. É permitida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, assim entendendo-se também quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.
5. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.